Tribunal: TJBA
Processo: 8006392-09.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006392-09.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUZINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito processual civil e direito do consumidor. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição em acórdão que manteve a improcedência de pedido indenizatório por suposta interrupção do fornecimento de energia elétrica. Serviço público essencial.
R
egime de responsabilidade objetiva da concessionária. Ônus da prova quanto à demonstração da falha na prestação do serviço e do evento danoso.
I
nexistência de vícios no julgado e tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.
R
ejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência de pedido de indenização por danos decorrentes de alegada interrupção no fornecimento de energia elétrica por período superior a 24 horas. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado fundamentos relativos à natureza essencial do serviço de energia elétrica, à incidência do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, à responsabilidade objetiva da concessionária e a precedentes que reconheceriam o dever de indenizar em hipóteses semelhantes.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a improcedência da pretensão indenizatória, diante da alegação de interrupção do fornecimento de energia elétrica e da invocação de fundamentos jurídicos relacionados à essencialidade do serviço público e à responsabilidade objetiva da concessionária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não constituindo instrumento adequado para rediscutir o mérito da causa.

4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes.

5. O acórdão embargado reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, assentando que a configuração da responsabilidade civil exige a presença do fato, do dano e do nexo de causalidade.

6. A decisão conclui que não foram apresentados elementos técnicos, registros operacionais ou documentação idônea capazes de comprovar a ocorrência de interrupção irregular do fornecimento de energia elétrica ou falha excepcional na prestação do serviço.

7. A ausência de prova mínima acerca do evento alegado impede o reconhecimento da responsabilidade civil, em razão do não atendimento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

8. A invocação da essencialidade do serviço público e da responsabilidade objetiva da concessionária não dispensa a demonstração do fato constitutivo mínimo do direito alegado.

9. A inexistência de análise individualizada dos precedentes citados não configura omissão quando a solução da controvérsia decorre da insuficiência probatória constatada nos autos.

IV.

Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8006392-09.2020.8.05.0063
, em que é
embargante
LUZINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA

e embargad
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.